Tribunal: STF
Processo: HC 222808
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor de Francinildo Ferreira de Oliveira com base no art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 28)



    Em 10.2.2023 proferi decisão monocrática para conceder parcialmente ordem de habeas corpus em favor de Ricardo José de Oliveira para determinar que o Juízo de origem refizesse a dosimetria, averiguando, inclusive, a possibilidade de aplicação da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (eDOC 18)



    O requerente afirma encontrar-se na mesma situação fático-processual do paciente. Sustenta haver sido condenado à pena de 16 anos de reclusão pela prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, com a única circunstância desfavorável da quantidade da droga (391 kg de maconha e 0,4 kg de cocaína). (eDOC 28)



    Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro o equívoco na afirmação do paciente, cuja pena pela prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi de 11 anos de reclusão. (eDOC 5, p. 91) 



    No mérito, entendo presentes os requisitos autorizadores do art. 580 do CPP.



    Isso porque o requerente, condenado pelo mesmo ato de tráfico que o paciente, teve sua pena fixada na mesma extensão e a partir da mesma fundamentação, pela sentença e pelo acórdão da apelação defensiva (eDOC 5, p. 47, 53 e 91). Observa-se a plena aplicabilidade a seu caso das razões que levaram ao reconhecimento do constrangimento ilegal sofrido pelo corréu, pelo desproporcional agravamento da pena.



    Ante o exposto, defiro a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o paciente ao requerente Francinildo Ferreira de Oliveira, nos mesmos termos.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente